Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MENOR IMPÚBERE, NASCIDO AOS 09.09.2019. PACIENTE ACOMETIDO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. TERAPIA COM ABORDAGEM ESPECÍFICA. ACOLHIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. INDEVIDA. EREsp 1886929/SP E EREsp 1889704/SP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPRESCINDIBILIDADE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. SENTENÇA. REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença a qual, nos autos da obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de saúde a custear o tratamento de saúde para paciente com transtorno do espectro autista (TEA), excluído o fornecimento de medicamento a base de canabidiol. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença condenando-se a operadora de saúde a fornecer o medicamento requerido na inicial (canabidiol), o qual possui eficácia no tratamento de distúrbios decorrentes do diagnóstico do espectro autista.
2. No caso, compelida a operadora de saúde autorizar a cobertura do tratamento das terapias com abordagem específica indicada em relatório médico, a controvérsia dos autos está centrada na pretensão do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, em determinar ao plano de saúde o fornecimento do medicamento “canabidiol”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu o seguinte: “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”. Outrossim, “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente”, especialmente quando houver comprovação da eficácia e recomendações de órgãos técnicos (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP). 3.1. Do mesmo modo, o art. 10, §13, Lei n° 14.454/22, dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e, ao alterar a Lei 9.656/98, também estabeleceu critérios a permitirem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. Particularmente no concernente ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA no 327/19, estabelece os requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de Cannabis para fins medicinais. 4.1. De sua vez, a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 660/22, estabeleceu os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de cannabis, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, seja por pessoa física, para tratamento da própria saúde, ou mediante intermediação da operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente.
5. Deste modo, ainda que se trate de medicamento a base de canabidiol importado e não registrado, a jurisprudência abalizada firmou entendimento no sentido de que a autorização de importação excepcional da ANVISA evidencia a segurança sanitária do fármaco prescrito pelo profissional médico nos autos, inexistindo, portanto, violação ao Tema n. 990/STJ, o qual estabeleceu o seguinte: “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa”. 5.1. Precedente: “Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 5. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 6. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos”. (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 5/5/2022.) 5.2. Do mesmo modo, imperioso registra que o STF, em sede de Repercussão Geral, ao julgar demanda envolvendo o pedido de entrega de cannabidiol, embora em demandas envolvendo fornecimento de medicamento pelo Poder Público, também firmou compreensão no sentido de que a autorização de importação do fármaco é motivo suficiente para compelir o seu fornecimento. Tema 1.161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
6. No caso dos dos autos, o relatório médico indica que o medicamento a base de canabidiol seria imprescindível e urgente para manutenção da saúde do paciente, sendo prescrito para o tratamento de “outras manifestações do espectro autista apresentadas por Pedro, tais como hiperatividade, irritabilidade, agressividade, comportamento auto-lesivo e atividade eletroencefalográfica anormal”. 6.1. Extrai-se dos autos a demonstração da necessidade do tratamento médico requerido, conforme parecer médico; logo, ao plano de saúde, compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao melhor procedimento ou terapêutica prescrita pelo médico. 6.2. Precedente: “No contexto específico dos autos, a ausência de registro na ANVISA e de previsão no rol da ANS não configuram empecilhos para o fornecimento do fármaco à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, sendo, portanto, obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde”. (07234124120238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, d DJE: 21/2/2024.)
7. Considerando que o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente exige terapia específica (indicação para uso do Canabidiol de forma urgente e contínua), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado, no caso o médico. 7.1. A sentença recorrida comporta reforma para determinar à operadora de saúde requerida, autorize a cobertura do tratamento do autor relativo ao fornecimento do medicamento a base de canabidiol requerido nos autos.
8. Invertem-se o ônus da sucumbência.
9. Apelação provida.